Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-73.2018.8.11.0095
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002142-73.2018.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS - CPF: 050.402.421-31 (EMBARGANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), WENDI RIBEIRO DINIZ - CPF: 066.708.511-46 (EMBARGANTE), MARIO LUIZ BREDA - CPF: 188.818.669-00 (EMBARGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRUNA EMANUELLY RIBEIRO DINIZ (VÍTIMA), MARIO LUIZ BREDA - CPF: 188.818.669-00 (EMBARGANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS - CPF: 050.402.421-31 (EMBARGADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), WENDI RIBEIRO DINIZ - CPF: 066.708.511-46 (EMBARGADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido tácito. Artigo 322, §1º, do cpc. Denunciação da lide. Improcedência da ação principal. Condenação do denunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Art. 129, parágrafo único, do cpc. Princípio da causalidade. Rediscussão da matéria. Não cabimento. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à sua apelação, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à seguradora denunciada à lide. O embargante alega contradição no acórdão, questionando a condenação em honorários por falta de pedido expresso e por interpretação equivocada de precedente do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se há contradição no acórdão que condenou o denunciante (embargante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada (seguradora) em um cenário de improcedência da ação principal.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Os honorários advocatícios são considerados “verbas de sucumbência” e são consectários legais da condenação principal. Conforme o art. 322, §1º do CPC, eles são parte integrante do pedido, podendo ser fixados de ofício pelo magistrado, independentemente de requerimento expresso da parte.

5. O precedente do STJ citado pelo embargante não se aplica ao caso, pois trata de situação inversa. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 129, parágrafo único, do CPC, que determina a condenação do denunciante em verbas sucumbenciais em favor do denunciado quando a ação principal é julgada improcedente.

6.

A condenação se justifica pelo princípio da causalidade, pois foi o próprio denunciante quem deu causa à lide secundária, devendo arcar com os ônus dela decorrentes quando se mostra desnecessária em razão da improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MÁRIO LUIZ BREDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais (lucro cessante) e Morais” (Proc. nº 0002142-73.2018.8.11.0095), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, bem como acolheu embargos de declaração para condenar o réu/denunciante e ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora denunciada (cf. Id. nº 303269864).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente em dois pontos: 1) a menção ao artigo 322, §1º do CPC, que determina que o pedido deve ser certo, quando a seguradora embargada não formulou pedido expresso de honorários sucumbenciais em suas peças processuais; 2) a interpretação dada ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1378409/SP, sustentando que o acórdão restringiu indevidamente sua aplicação apenas para casos em que ocorre a procedência do pedido inicial e a procedência do pedido secundário.

O embargante argumenta que, não tendo havido pedido expresso de honorários pela seguradora denunciada, e não tendo esta oferecido resistência à denunciação da lide, não caberia a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para excluir a determinação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo embargante à seguradora embargada (cf. Id. nº 305470860).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 307213385).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradições no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, o embargante aponta duas supostas contradições no acórdão embargado.

Quanto à primeira alegação, referente à menção ao artigo 322, §1º do CPC, não se verifica qualquer contradição. O acórdão embargado fundamentou corretamente que “por se tratar de norma de ordem pública, não há falar que a sentença é extra petita por condenar o requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, notadamente porquanto a questão atinente à sucumbência é inerente à atividade jurisdicional, devendo ser observada de ofício pelo Magistrado em qualquer instância recursal, independente de pedido expresso da parte (art. 322, §1º do CPC)”.

De fato, o artigo 322, §1º do CPC estabelece que “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Isso significa que, mesmo sem pedido expresso, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, incluindo honorários advocatícios, são consideradas parte integrante do pedido principal, podendo ser fixadas pelo magistrado independentemente de requerimento específico.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).

Quanto à segunda alegação, referente à interpretação do precedente do STJ (AgInt no AREsp 1378409/SP), também não se verifica contradição. O acórdão embargado analisou corretamente a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial ao caso concreto.

O precedente citado pelo embargante trata de situação distinta da presente. Naquele caso, discutia-se a condenação da denunciada ao pagamento de honorários quando esta não ofereceu resistência à denunciação. No caso em análise, a questão é inversa: trata-se da condenação do denunciante ao pagamento de honorários em favor da denunciada quando a ação principal é julgada improcedente.

O acórdão embargado aplicou corretamente o disposto no artigo 129, parágrafo único, do CPC, que estabelece expressamente: “Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”

A norma é clara ao determinar que, sendo o denunciante vencedor na ação principal (ou seja, no caso de improcedência do pedido inicial contra ele formulado), a denunciação da lide não terá seu mérito examinado, mas isso não afasta a condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado.

Trata-se da aplicação do princípio da causalidade, pois foi o denunciante quem deu causa à instauração da lide secundária, devendo arcar com os ônus decorrentes dessa opção processual quando ela se mostra desnecessária em razão da improcedência da ação principal.

O acórdão embargado ainda fez questão de colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO . CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO. (...) .4. A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i .e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil. 5. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 2112474 RS 2023/0277985-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível nesta via recursal.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância do embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025